Tribunal: TJES
Processo: 5008197-25.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008197-25.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AMANDA DEBRUEM CACHUBA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO INDEVIDO.

DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA REALIZADO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA NA DATA DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE. RESOLUÇÃO Nº 4549/2017 DE BACEN. FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR REMANESCENTE DA FATURA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a autora contesta o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sob o argumento de que não aderiu a referido refinanciamento, de sorte que o pagamento deveria ter sido feito por débito automático quando houvesse saldo em conta-corrente.

(2). A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo a seguir transcrito: “
Diante dessas considerações, afasto as preliminares arguidas e profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para: a) Determinar o cancelamento do parcelamento automático promovido pelo banco réu, relativo à fatura do cartão de crédito da autora, em 24 x R$ 186,95, vencido em março de 2022; b) Determinar que o banco réu estorne as parcelas de R$ 186,95 (cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos) já lançadas nas faturas da autora; cancele as parcelas vincendas e efetue o lançamento do valor de R$ 1.217,05 (mil duzentos e dezessete reais e cinco centavos) na próxima fatura da autora. c) Condenar o banco réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, como correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação
”.

Recurso inominado interposto pela parte requerida, com pedido de reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais.

(3). Em que pese o inconformismo da autora/recorrida quanto ao parcelamento automático do saldo de seu cartão de crédito, tem-se que a autora não pagou integralmente a fatura vencida no dia 25/02/2022. O pagamento
mínimo
da fatura com vencimento em 25/03/2022 se deu apenas em 29/03/2022. Não houve pagamento do valor remanescente, seja por débito automático, seja por boleto bancário.

(4). Assim, aplica-se a regra do artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017, "
o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
", de modo que, escoado tal prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado "
mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros
".

(5). Com efeito, verifica-se que o Recorrente, obedecendo aos arts. 1º e 2º da Resolução nº. 4.549/2017 BACEN e cumprindo advertência expressa nas faturas emitidas, realizou o parcelamento automático do valor inadimplido, tratando-se, portanto, de conduta albergada pela legislação de regência, não havendo que se falar em eventual abusividade.

(6). Diante da inexistência de ilegalidade a cargo do banco recorrente, soçobram os pedidos autorais, impondo-se a reforma do julgado.

(7). Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)